Tribunal: TJDFT
Processo: 0742637-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742637-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor WESLEY DA SILVA em face da decisão interlocutória (ID 142206511), proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de CARTÃO BRB SA e BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, onde o Juízo a quo indeferiu o pedido formulado a título de antecipação dos efeitos de tutela, nos seguintes termos: “(...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, prima facie, inexiste imputação de ato ilícito aos bancos requeridos. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. (...)” Em suas razões recursais, o autor agravante sustenta, em suma, que ajuizou a ação declaratória onde busca a declaração de inexistência de débitos relacionados à fatura de cartão de crédito, em razão de pagamento integral após ter celebrado um acordo extrajudicial. Informa que requereu, em caráter antecedente, dentre outros pedidos, o de sustação dos efeitos do protesto efetivado, uma vez que inexistente a dívida protestada, já que ocorreu a sua quitação. Argumenta que caso se aguarde a decisão final do feito, a manutenção odo protesto irá ocasionar danos irreparáveis e risco ao resultado útil do processo, em razão da dívida poder ser cobrada judicialmente, além do fato de o protesto estar lhe causando restrições de crédito, prejudicando o seu exercício regular para a concessão e aquisição de crédito. Aduz não existir prejuízos para a parte ré, pois, em caso de improcedência, poderá retomar o protesto. Destaca estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, conforme fundamentos expostos. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a sustação do protesto até decisão final. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Com efeito, verifica-se que o protesto em questão é datado de 05/03/2020, conforme se observa do documento de ID 141708612 do processo originário no 0717922-48.2022.8.07.0009, sendo certo que somente há a sustação do protesto quando este ainda não foi realizado. Ademais, ainda que se entendesse pela possibilidade de sustação do processo em referência, este, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de caução, aplicando-se, assim, o disposto no artigo 300, §1o, do CPC. Por outro lado, a aferição da questão objeto da ação principal no sentido se ocorreu ou não a quitação integral do débito, demanda maior dilação probatória, inviável nesta fase de análise superficial. Portanto, verifica ser prudente a manutenção da decisão recorrida, devendo-se aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões controvertidas serão examinadas com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o presente agravo no efeito meramente devolutivo. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação dos réus no feito de origem. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora